Tribunal: TJDFT
Processo: 0725883-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725883-33.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: GLOBAL GESTAO EM SAUDE S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do Embargos à Execução n. 0713870-33.2022.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de GLOBAL GESTAO EM SAUDE S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 48445106), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial requerida pela agravante, ao fundamento de não vislumbrar sua utilidade. Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, a necessidade de produção de prova pericial contábil, sob pena de cerceio do direito de defesa. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento. Por meio do despacho de ID 48481195, esta Relatoria determinou a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, especialmente quanto à sua alegada condição de entidade sem fins lucrativos, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Posteriormente, a agravante manifestou a desistência do recurso (ID 48503805). Esta Relatoria determinou no despacho de ID 48676235 a intimação da agravante para promover a regularização da representação processual, o que foi atendido pela petição de ID 48919606. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente por advogados que dispõem de poderes para desistir (IDs 48919607 e 48919608). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de julho de 2023 às 12:06:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora